Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-78.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LINERCI VAZ
Órgão julgador: RECORRENTE: LINERCI VAZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600477-78.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600464-79.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600477-
78.2020.6.16.0014 (DRAP nº 0600456-05.2020.6.16.0014) que assim dispôs: ausente a condição
objetiva de elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolho a impugnação ao
registro de candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido inicial de
registro de candidatura de Linerci Vaz Gonçalves. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de Linerci Vaz Gonçalves, ao cargo de vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR, sob o fundamento de a candidato não estar
filiada a partido político, e, por consequência, estar ausente a condição de elegibilidade disposta
no art. 14, § 3º, V, da CF; nome da candidata no PJe: Linerci Vaz). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LINERCI VAZ (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13261
316
25/10/2020 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.565

RECURSO ELEITORAL 0600477-78.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LINERCI VAZ
- OAB/PR0044353
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE
FILIAÇÃO.
ESCRITURA
PÚBLICA.
PROVAS
UNILATERAIS.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade, de modo que a sua falta
implica o indeferimento do registro de candidatura.
2. Ficha de filiação é documento unilateral, imprestável para a comprovação
da filiação partidária na forma da súmula nº 20 do TSE. Precedentes.
3. A escritura pública de declaração faz prova plena de que o declarante a
prestou na presença do tabelião, mas não que o conteúdo da declaração é
verdadeiro. Inteligência do artigo 215 do Código Civil. Precedentes do STJ.
4. Não constando a recorrente da relação oficial de filiados ao partido pelo
qual requereu o registro de candidatura, não tendo requerido a tempo e modo
a inclusão em relação especial e não apresentando documentação idônea a
comprovar a filiação, o indeferimento do seu registro de candidatura é medida
que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
Num. 13261316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura - RRC apresentado pelo Partido dos
Trabalhadores em favor de Linerci Vaz Gonçalves, postulante ao cargo de vereadora no município de
Ponta Grossa.
O Ministério Público Eleitoral atuante naquela circunscrição impugnou o requerimento (id.
11508366), alegando ausência de condição de elegibilidade concernente à filiação partidária.
Ao contestar a impugnação (id. 11509066), a candidata afirmou ser filiada ao PT desde
26/01/2018, juntando para fins de comprovação a ficha de filiação (id. 11509116) e escritura pública
declaratória firmada pelo presidente em exercício da agremiação (id. 11509166).
Por sentença (id. 11509266), foi acolhida a impugnação e indeferido o registro de candidatura.
Irresignada, a requerente recorreu (id. 11509616), alegando, em síntese, que: a súmula 20 do TSE
admite a prova de filiação por outros meios que não apenas o banco de dados da justiça eleitoral; há
provas concretas e idôneas de que se encontrava filiada ao PT desde 21/11/2014 e que pela desídia do
partido não foi incluída na relação oficial; o PT possui cerca de dois mil filiados na circunscrição de Ponta
Grossa e o sistema eletrônico de filiação do partido não se comunica automaticamente com o Filiaweb; o
diretório não tem arrecadação suficiente para contratar um funcionário, motivo pelo qual não remete as
listas de filiados desde 2011, o que ocasionou sua ausência na relação oficial, embora filiada desde
26/01/2018; a escritura pública faz prova pleno do que declarado, na forma do artigo 215 do Código Civil.
Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 10/10/2020 (id. 11509466) e as razões foram protocoladas no dia 12/10/2020
(id. 11509616). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, assim
como das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14,
§ 3º, da Constituição Federal, qualidade indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Num. 13261316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu artigo 9º, que para concorrer às
eleições o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
estabelecida pela recente Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação. Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da
agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
i n s c r i t o s
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
O artigo 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/2019, publicada antes da
caput
vigência da Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo, que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária", assim como, no seu § 2º, a previsão das hipóteses
de "relação especial".
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
Num. 13261316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
c
a
p
u
t
)
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" de
filiados, que é publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servem de prova de filiação,
inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o artigo 20 da mesma
Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/2020 e 357/2020 aprovaram o cronograma
para processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos
ao primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites:
15/04/2020 e 16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão
da lista oficial anteriormente mencionada.
Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
Num. 13261316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados

de
2020.
considerando-se
a
nova
data
das
eleições
[não destacado no original]
Em decorrência e
, os prazos que já haviam decorrido na data
a contrario sensu
de publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano.
Pois bem.
A controvérsia instaurada nos autos diz respeito exclusivamente à alegada
ausência de filiação partidária.
É incontroverso que a recorrente não figura na relação oficial de filiados ao PT ou
a qualquer outro partido político - como, aliás, está retratado na certidão juntada com a
impugnação (id. 11508416).
Com a finalidade de comprovar a filiação, a recorrente juntou dois documentos:
(i) ficha interna de filiado (id. 11509116), na qual consta como filiada desde
26/01/2018; e
(ii) escritura pública declaratória firmada por Nilson Neves, na qual se declarou
presidente em exercício do PT e que "Linerci Vaz Gonçalves (...) encontra-se filiada nesta
.
agremiação política desde a data de vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito"
Ocorre que referidos documentos são imprestáveis como meio de prova face ao
entendimento do TSE, consolidado na sua súmula nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
.
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública
[não destacado no original]
A ficha interna de filiação da recorrente ao PT, por constituir ato unilateral, é
documento desprovido de fé pública, sendo manifesta a sua imprestabilidade de prova da
filiação antes do prazo final para fins de disputa nas eleições municipais de 2020.
Nessa linha a maciça jurisprudência do TSE e também deste regional, merecendo
referência, por todos, os seguintes julgados:
Num. 13261316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
JUNTADA DE DOCUMENTO. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
PROVA.
DOCUMENTO
UNILATERAL.
SÚMULA
20/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em processo de registro de candidatura
não se admite a juntada de documentação faltante após se esgotarem as instâncias
ordinárias, exceto quando relativa a fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade, o que
não é o caso dos autos. Descabe, assim, apreciar o documento trazido com o recurso
e s p e c i a l
.
2.
,
Ficha de filiação é documento unilateral
insuficiente para comprovar o ingresso da
antes dos seis meses que precedem o pleito (art. 9º da Lei
agravante nos quadros do partido
9.504/97),
consoante
o
disposto
na
Súmula
20/TSE.
Precedentes.
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no REspE nº 060061297/TO, rel. min. Jorge Mussi, PSESS 16/10/2018, não
destacado no original]
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEITOR NÃO FILIADO A PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO INTERNO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Eleitor não filiado a nenhum partido político, sequer em registro interno do sistema
F i l i a w e b
.
4.
,
A ficha de filiação é documento unilateral inservível para comprovar a filiação partidária
n o s
t e r m o s
d a
p a c í f i c a
j u r i s p r u d ê n c i a .
6.
Agravo
Interno
conhecido
e
não
provido.
[TRE-PR, RCAND nº 0601802-04.2018.6.16.0000, rel. des. Gilberto Ferreira, PSESS
01/10/2018, não destacado no original]
Para além dessa discussão, tem-se, no caso concreto, que a ficha de filiação,
embora refira como data de ingresso da recorrente nos quadros do partido o dia 26/01/2018,
, como consta do seu rodapé - sendo, também por isso, prova
foi emitida no dia 06/10/2020
inidônea da filiação na data em que alegada.
Por sua vez, "A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento
, como previsto no artigo 215 do Código Civil.
dotado de fé pública, fazendo prova plena"
Todavia, a plenitude dessa prova restringe-se à declaração em si e não ao seu
conteúdo. Em outras palavras, faz prova de que o declarante disse aquilo ao tabelião e não
que o dito corresponde à verdade. Nesse sentido:
(...) ESCRITURA PÚBLICA. PROVA PLENA.
REFERIDA NO ARTIGO 134,
A PROVA PLENA
PAR. 1. DO CÓDIGO CIVIL
NA
DIZ RESPEITO AO ATO JURÍDICO DOCUMENTADO
ESCRITURA PÚBLICA, NADA REFLETINDO NO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES
FEITAS PELAS PARTES, QUE
. RECURSO ESPECIAL
PODE SER VERDADEIRO OU NÃO
N Ã O
C O N H E C I D O .
Num. 13261316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

[STJ, 2ª Turma, REsp nº 36174/SP, rel. min. Ari Pargendler, DJ 21/10/1996, não destacado
no original]
Em decorrência, a escritura pública apresentada faz prova plena de que no dia
09/10/2020 Nilson Neves declarou (i) que era presidente em exercício do órgão partidário do
PT e (ii) que Linerci Vaz Gonçalves se filiou ao PT em 26/01/2018. Isso significa que não há
dúvidas, porque provado está, que Nilson Neves fez essa declaração perante Tatiely Aparecida
Cunha Delega, escrevente do 4º Tabelionato de Notas de Ponta Grossa, mas não que os fatos
declarados são verdadeiros.
Nem poderia ser diferente; se a declaração do dirigente partidário não é aceita
como prova de filiação por ser unilateral e desprovida de fé pública, seria um contrassenso que
passasse a constituir prova plena do fato declarado apenas por ser prestada perante tabelião -
mormente quando a declaração é prestada mais de dois anos após o fato cuja ocorrência
destina-se a comprovar.
Registra-se, por oportuno, que as demais alegações vertidas pela recorrente
quanto à falta de estrutura do órgão partidário, que não teria condições de manter funcionários,
são irrelevantes para o julgamento em questão, mesmo porque a ela competia ter
acompanhado a publicação da relação oficial de filiados e, caso constatada alguma falha, tê-la
arguido no tempo e pela via adequados, consoante disposto no artigo 19, § 2º, da Lei nº
9.096/95 e na Portaria TSE nº 357/2020, já transcritos.CON

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600477-78.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LINERCI VAZ - Advogado do(a) RECORRENTE:
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 13261316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13261316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516424851400000012697542
Número do documento: 20102516424851400000012697542